Tribunal: CARF
Processo: 10880.725866/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.725866/2018-50
RESOLUÇÃO
1301-001.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLABIN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso, permanecendo os autos nesta 1a Seção, até que seja julgada a lide em
definitivo e realizada a liquidação no processo n° 10940.900626/2018-99.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ08, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente contra Despacho Decisório que não deferiu
Pedido de Restituição (PER), no 39809.27826.280218.1.2.04.9377, lastreado em pagamento
Fl. 300
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13179.Q2V7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13179.Q2V7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725866/2018-50
2
indevido ou a maior de estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de
R$ 4.153,63, relativa agosto de 2013.
2.

O não reconhecimento do crédito pleiteado se deu em razão de o mesmo pedido se
referir a matéria já apreciada e não reconhecida pela autoridade administrativa quando da análise
do PER/DCOMP, no 02904.03246.230617.1.7.04.9401, conforme Despacho Decisório (fls. 2).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 05/11), a ora Recorrente informa que o
crédito está diretamente vinculado à DCOMP no 02904.03246.230617.1.7.04.9401, transmitida
pela companhia Florestal Vale Corisco S/A, processada no PAF no 10940.900626/2018-99, onde foi
apresentada manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não homologou as
compensações declaradas, razão pela qual requereu que pelo julgamento em conjunto dos
processos.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 142/150).
Fundamentou seu entendimento nas razões de decidir do PAF no10940.900626/2018-99, mais
especificamente no Acórdão no 108-000.547, que considerou como não passível de comprovação
do indébito a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadora transmitida
após a lavratura do despacho decisório, em especial, pelo fato dessa declaração repetir
informações não homologadas em procedimento de malha, que foi processado no PAF no
16404.720032/2017-79 e não estar acompanhada de documento que demonstre a apuração do
débito informado na DCTF retificadora. A referida decisão foi materializada com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. Deixando de fazê-lo, a compensação
não pode ser homologada.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 157/163) o sujeito passivo repisa o argumento trazido
na manifestação de inconformidade, isto é, de julgamento em conjunto dos processos do presente
processo com o PAF no 10940.900626/2018-99, em razão de o crédito ter origem em pagamento a
maior efetuado pela empresa Florestal Vale do Corisco S/A e que após cisão parcial, tal crédito
Fl. 301
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13179.Q2V7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13179.Q2V7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725866/2018-50
3
passo a ser de titularidade das empresas Vale do Corisco, Klabin S/A (Recorrente) e Arauco Forest
Brasil S/A, na proporção das proporções acordadas na cisão, ou seja, o resultado daquele PAF
impactará diretamente o resultado deste processo; quanto ao mérito, alega descumprimento do
princípio da verdade material pela r. decisão em razão da não análise dos documentos, pois não
foram analisadas as informações constantes na DCTF e DIPJ retificadoras; que o CARF tem adotado
posição de que a juntada de documentos hábeis pelo contribuinte é instrumento para
comprovação do seu crédito (Acórdão no 3401-003.943); que junta em anexo ao Recurso
Voluntário, planilha dos bens sujeitos à depreciação acelerada, originalmente realizada pela Vale
Corisco, que comprovam a dedutibilidade dos referidos valores da apuração do IRPJ e da CSLL e
que essas informações são passíveis de cotejamento com as informações fornecidas pela
Recorrente e demais documentos fiscais, como a DCTF Retificadora da Vale Corisco, que embora
rejeitada, comprova a disponibilidade do DARF que deu origem ao crédito; que com base na EFD-
Contribuições e DCTF correspondente, a Vale Corisco constatou que havia deixado de apropriar
determinados créditos de depreciação acelerada e que revisou a apuração dos tributos de 2013,
de forma a refletir adequadamente os valores devidos de estimativas, conforme planilhas e DIPJ
(doc 1, anexo ao RV); que a partir desse levantamento, a Vale Corisco, retificou a DIPJ,
evidenciando as estimativas pagas a maior (linha 82 da ficha 09-A). Ao final, requer o
reconhecimento do crédito ou subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 13.01.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 154), portanto o Recurso Voluntário
interposto em 12.02.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 156), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Fl. 302
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13179.Q2V7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13179.Q2V7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725866/2018-50
4

Mérito
8.

O litígio tem escopo definido, decorre do não deferimento do PER no
39809.27826.280218.1.2.04.9377, lastreado em pagamento indevido ou a maior de estimativa de
CSLL, no valor de R$ 4.153,63, relativa agosto de 2013, efetuado por empresa sucedida por cisão.
9.

Alega a Recorrente que o crédito tem origem em pagamento a maior efetuado pela
empresa Florestal Vale do Corisco S/A, cuja análise é tratada no PAF no 10940.900626/2018-99.
10.

De fato, assiste razão à Recorrente, o presente processo tem relação de
prejudicialidade com aquele, pois se restar configurada a existência do crédito naquele, há de ser
reconhecido o crédito em favor da Recorrente na proporção do patrimônio cindido.
11.

Verifica-se, contudo, no site do CARF1, que a 2a Turma da 4a Câmara desta 1a Seção
de Julgamento, em sessão de julgamento ocorrida em 17.11.2021, nos termos da Resolução no
1402-001.607, entendeu por unanimidade de votos em converter o julgamento do Recurso
Voluntário, interposto no PAF no 10940.900626/2018-99, em diligência para que a autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo providenciasse:
a) a verificação, à vista da escrituração contábil da contribuinte, dos valores
inseridos nas planilhas, especificamente no que diz respeito ao mês de agosto de
2013, CSLL por estimativa.
b) confira, confirmando ou retificando, os valores de depreciação acelerada
apurados pela recorrente.
c) ateste a efetividade e comprovada existência, posse e utilização dos bens que
possibilitaram à recorrente refazer suas depreciações, utilizando taxas mais altas
(acelerada).
d) verifique se a atividade da empresa, o rol de bens e as taxas utilizadas estão de
acordo com as normas previstas na legislação permissiva da depreciação
acelerada, no caso, artigos 305/323, do RIR/1999, então vigente.
e) intimação da contribuinte para que traga aos autos todos os documentos
comprobatórios.
f) requisite a apresentação de quaisquer outros documentos ou informes
entendidos necessários.

1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf <consulta
em 27.12.2023, 17h34min>

Fl. 303
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13179.Q2V7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13179.Q2V7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725866/2018-50
5
g) ao final elabore relatório circunstanciado da diligência, dele dando ciência à
contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo
de trinta dias.
12.

De fato, não obstante o processo principal (PAF no 10940.900626/2018-99) e o
decorrente (presente processo) terem sido distribuídos a relatores distintos, deve se reconhecer a
vinculação dos feitos e determinar o sobrestamento deste processo até que seja proferida decisão
administrativa definitiva no processo principal, sob pena de haver redundância de procedimentos
de diligência neste e naquele processo e, principalmente, para se evitar julgamentos conflitantes.
13.

Assim, apenas após o julgamento em definitivo da lide instaurada no processo
principal e a consequente liquidação da compensação eventualmente deferida será possível
retomar o julgamento do presente Recurso Voluntário, devendo os autos aguardar essa condição
para retorno a julgamento.
Conclusão
14.

Dessa forma, voto por sobrestar o julgamento do presente Recurso Voluntário,
permanecendo os autos nesta 1a Seção, até que seja proferida decisão administrativa definitiva e
liquidação do procedimento em tramitação no PAF n° 10940.900626/2018-99, em razão da
existência de relação de prejudicialidade entre esse e o processo sob análise.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 304
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13179.Q2V7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13179.Q2V7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 10/02/2025 15:35:48 por Rafael Taranto Malheiros.
Documento assinado digitalmente em 10/02/2025 15:35:48 por RAFAEL TARANTO MALHEIROS e Documento
assinado digitalmente em 18/10/2024 21:16:07 por IAGARO JUNG MARTINS.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/03/2025.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP17.0325.13179.Q2V7
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
7EB79C958C6C9023C65E7959CD40F80514BA1D777FE8BFBF110573DBB3812F92
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10880.725866/2018-50. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.